Tribunal: TJPA
Processo: 0815971-54.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815971-54.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: VR EXPO LINK REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0815971-54.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: VR EXPO LINK REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI – EPP

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SISBAJUD. MODALIDADE “TEIMOSINHA”. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO ELETRÔNICA. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS. CONTROLE POSTERIOR DE EVENTUAL ILEGALIDADE. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão proferida em execução fiscal que indeferiu pedido de utilização do SISBAJUD na modalidade “Teimosinha” para reiteração automática de ordens de bloqueio de ativos financeiros em face de empresa executada e demais corresponsáveis, sob fundamento de ausência de proporcionalidade e possibilidade de atingimento de verbas salariais impenhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a utilização do SISBAJUD na modalidade “Teimosinha” depende do esgotamento prévio de diligências executivas ou da demonstração de circunstâncias excepcionais; e (ii) estabelecer se a possibilidade abstrata de bloqueio de verbas salariais impede a adoção da medida constritiva em execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A execução fiscal deve observar os princípios da efetividade, celeridade, cooperação processual e duração razoável do processo, legitimando a adoção de mecanismos eletrônicos destinados à localização e constrição patrimonial do executado.

4.

A funcionalidade “Teimosinha” do SISBAJUD constitui simples aperfeiçoamento operacional do sistema de bloqueio eletrônico de ativos financeiros, não configurando medida excepcional ou abusiva.

5.

A utilização de ferramentas eletrônicas de constrição patrimonial prescinde do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais, bastando a existência de crédito líquido, certo e exigível regularmente inscrito em dívida ativa.

6.

A ausência de pagamento, garantia da execução ou indicação de bens penhoráveis pela parte executada autoriza a adoção de medidas constritivas voltadas à satisfação do crédito tributário.

7.

A mera possibilidade abstrata de bloqueio de verbas impenhoráveis não impede a utilização do SISBAJUD, pois eventual constrição indevida pode ser posteriormente revista com desbloqueio dos valores protegidos pelo art. 833 do CPC.

8.

A execução fiscal dirigida primordialmente contra pessoa jurídica afasta a presunção genérica de existência exclusiva de verbas alimentares ou absolutamente impenhoráveis.

9.

O indeferimento apriorístico da utilização do SISBAJUD compromete a efetividade da tutela executiva e destoa da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A utilização do SISBAJUD na modalidade “Teimosinha” constitui medida legítima de efetivação da execução fiscal e independe do esgotamento prévio de diligências executivas.

2.

A possibilidade abstrata de constrição de verbas salariais não impede a adoção de bloqueio eletrônico de ativos financeiros, cabendo controle posterior de eventual impenhorabilidade.

3.

A ausência de pagamento, garantia da execução ou indicação de bens penhoráveis autoriza a utilização de ferramentas eletrônicas de pesquisa e constrição patrimonial em execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII. CPC, arts. 4º, 6º, 8º, 782, §3º, 833, IV, e 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 0815971-54.2025.8.14.0000, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos da Execução Fiscal nº 0009694-91.2012.8.14.0006, ajuizada em face de VR EXPO LINK REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI – EPP e outros executados, objetivando a cobrança de crédito tributário inscrito em dívida ativa referente ao ICMS incidente sobre ativo fixo, no valor de R$ 254.255,36 (duzentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e trinta e seis centavos).

Consta dos autos que, após a regular citação da parte executada e diante da ausência de pagamento voluntário ou garantia do juízo, o ente fazendário requereu a adoção de medidas executivas voltadas à localização e constrição patrimonial dos devedores, mediante utilização dos sistemas eletrônicos BACENJUD, RENAJUD e CNIB. Posteriormente, diante da inexistência de satisfação do crédito exequendo, formulou pedido de utilização do SISBAJUD na modalidade denominada “Teimosinha”, com reiteração automática das ordens de bloqueio pelo período de 60 (sessenta) dias, inclusive com possibilidade de constrição de ativos mantidos em contas bancárias vinculadas aos executados.

O Juízo singular, entretanto, indeferiu o requerimento sob o fundamento de inexistirem elementos concretos que justificassem, naquele momento processual, a ampliação da medida constritiva para alcançar contas de natureza salarial, ressaltando a proteção conferida pelo artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Consignou, ainda, que a funcionalidade “Teimosinha” exigiria motivação específica acerca de sua necessidade e proporcionalidade, circunstância que, segundo entendeu, não teria sido suficientemente demonstrada pelo exequente.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso sustentando, em síntese, que a funcionalidade “Teimosinha” constitui ferramenta legítima de efetivação da execução fiscal, criada no âmbito do Programa Justiça 4.0 do Conselho Nacional de Justiça, sendo desnecessário o esgotamento prévio de diligências extrajudiciais para sua utilização. Aduziu que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização de mecanismos eletrônicos de pesquisa e bloqueio patrimonial como instrumentos ordinários de efetivação executiva, especialmente diante da necessidade de observância dos princípios da eficiência administrativa, efetividade jurisdicional e duração razoável do processo.

Defendeu, ainda, que a impenhorabilidade de verbas salariais não possui caráter absoluto, sendo possível, em hipóteses excepcionais, a constrição parcial de valores, desde que preservado o mínimo existencial, destacando que a presente execução se dirige primordialmente contra pessoa jurídica empresária. Ao final, requereu o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada, autorizando a utilização do SISBAJUD na modalidade “Teimosinha”, bem como demais mecanismos eletrônicos de constrição patrimonial.

A tutela recursal foi deferida.

Instada a se manifestar, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público deixou de intervir, ante a ausência de interesse público primário que justificasse sua atuação obrigatória.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo de Instrumento, porquanto tempestivo e adequado à hipótese prevista no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sendo dispensado o preparo em razão da isenção legal conferida à Fazenda Pública.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte cinge-se à possibilidade de utilização do sistema SISBAJUD, na modalidade denominada “Teimosinha”, para fins de pesquisa e constrição reiterada de ativos financeiros em execução fiscal, bem como à legalidade do indeferimento da medida pelo Juízo de origem sob fundamento de ausência de proporcionalidade e de potencial atingimento de verbas de natureza salarial.

Inicialmente, cumpre destacar que a execução fiscal possui como finalidade precípua a satisfação do crédito público regularmente inscrito em dívida ativa, devendo o magistrado adotar medidas aptas a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional executiva, em consonância com os princípios da celeridade, cooperação processual e duração razoável do processo, previstos nos artigos 4º, 6º e 8º do Código de Processo Civil, bem como no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Nesse contexto, os sistemas eletrônicos de constrição patrimonial representam instrumentos legítimos e indispensáveis ao aperfeiçoamento da atividade jurisdicional executiva, sobretudo diante das reiteradas dificuldades enfrentadas pela Fazenda Pública na localização de bens passíveis de penhora.

A funcionalidade denominada “Teimosinha”, implementada no âmbito do SISBAJUD pelo Conselho Nacional de Justiça, constitui mecanismo tecnológico destinado à reiteração automática de ordens de bloqueio de ativos financeiros durante período determinado, permitindo maior efetividade na localização de valores depositados em instituições financeiras. Referido instrumento não configura medida excepcional ou abusiva, mas simples aperfeiçoamento operacional do sistema de constrição eletrônica já amplamente admitido pela jurisprudência pátria, razão pela qual sua utilização prescinde do exaurimento prévio de diligências extrajudiciais ou da demonstração de circunstâncias extraordinárias.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação no sentido de que a utilização de mecanismos eletrônicos de constrição patrimonial, inclusive inscrição em cadastros restritivos e bloqueios financeiros, independe do esgotamento prévio de outras diligências executivas, bastando a existência de crédito líquido, certo e exigível regularmente consubstanciado em Certidão de Dívida Ativa. Tal entendimento restou reafirmado no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.026, no qual a Corte Superior assentou a plena aplicabilidade do artigo 782, §3º, do Código de Processo Civil às execuções fiscais, prestigiando os princípios da efetividade e da utilidade do processo executivo.

No caso concreto, verifica-se que o crédito tributário executado possui presunção de legitimidade e exigibilidade, não havendo qualquer elemento apto a infirmar, em juízo de cognição sumária, a regularidade da cobrança promovida pela Fazenda Estadual. Além disso, a parte executada, embora regularmente citada, não efetuou o pagamento do débito, tampouco garantiu a execução ou indicou bens suficientes à penhora, circunstância que legitima a adoção de medidas constritivas voltadas à localização de patrimônio passível de expropriação.

Não prospera, ademais, o fundamento utilizado pelo Juízo de origem relacionado à eventual constrição de verbas salariais. Isso porque a mera possibilidade abstrata de bloqueio de ativos impenhoráveis não constitui motivo suficiente para impedir a utilização do SISBAJUD, especialmente considerando que eventual constrição indevida poderá ser posteriormente revista mediante simples petição da parte interessada, com desbloqueio imediato dos valores efetivamente protegidos pela regra do artigo 833 do Código de Processo Civil. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, vem admitindo a relativização da impenhorabilidade salarial em hipóteses excepcionais, desde que preservado o mínimo existencial do executado.

Além disso, a presente execução fiscal é direcionada primordialmente contra pessoa jurídica empresária, hipótese em que não se mostra razoável presumir, de forma genérica e antecipada, a existência exclusiva de verbas alimentares ou absolutamente impenhoráveis. A negativa apriorística da medida executiva acaba por inviabilizar a própria efetividade da execução fiscal, em afronta aos princípios que regem a atividade jurisdicional executiva e à supremacia do interesse público na recuperação do crédito tributário regularmente constituído.

Desse modo, constata-se que a decisão agravada destoa da orientação jurisprudencial consolidada nos tribunais superiores e compromete a efetividade da tutela executiva perseguida pelo ente fazendário, impondo-se sua reforma para autorizar a utilização do SISBAJUD na modalidade “Teimosinha”, bem como demais ferramentas eletrônicas necessárias à localização e constrição de ativos financeiros da parte executada.

Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar integralmente a decisão agravada e autorizar a utilização do SISBAJUD, inclusive na modalidade “Teimosinha”, para fins de pesquisa e constrição reiterada de ativos financeiros da parte executada, observadas as cautelas legais quanto à eventual impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Relatora

Belém, 19/06/2026